Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO CAUSÍDICO ATUANTE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O CRÉDITO. A Associação que representa os interesses dos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. (ASABB) tem legitimidade, nos termos dos artigos 21, parágrafo único, e 23, da Lei n° 8.906/1994, 14, do Regulamento Geral da OAB, e do artigo 2°, do Estatuto, para atuar em feito no qual arbitrados honorários sucumbenciais, especialmente porque demonstrado que o causídico que atuou na demanda originária é filiado da entidade associativa. Se inexiste litígio instaurado a respeito da titularidade do crédito, nem há, a princípio, circunstância que comprometa a liquidez e certeza da obrigação, inexiste razão para impedir a habilitação solicitada, que visa defesa dos interesses estatutários e legais, bem como oportuna execução da verba honorária.